Tribunal: CARF
Processo: 10882.002017/2010-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.002017/2010-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.434 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
FERNANDO AUGUSTO BUENO DE CAMARGO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÃO. DESPESAS COM INSTRUÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS
EXIGIDOS
PELA
LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
Podem ser deduzidos na declaração de ajuste anual as despesas com instrução
própria e de seus dependentes, mediante comprovação por documentação hábil
e idônea.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Mantém-se a glosa da despesa que o contribuinte não comprova ter cumprido
os requisitos exigidos para dedutibilidade, em conformidade com a legislação
de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.002017/2010-57
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.434 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.002017/2010-57

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 43/49):
Trata este processo da Notificação de Lançamento no 2006/608451659714136 juntada
nas fls. 26/36 destes autos, lavrada em nome do contribuinte acima identificado, relativa
ao ano calendário de 2005, exercício de 2006, com registro imposto de renda pessoa
física, suplementar no valor de R$ 7.785,70, mais acréscimos legais.
Nos termos da notificação, o lançamento decorreu de infração por omissão de
rendimentos no valor de R$ 2.347,70 e glosa das seguintes deduções e respectivos
valores:
Natureza da dedução Glosada
Valor da glosa
Incentivo
120,00
Previdência Privada/FAPI
2.781,12
Previdência Oficial
3.451,72
Dependente
7.020,00
Despesas com Instrução
8.792,00
Despesas médicas
5.830,42
Consta da Notificação que as glosas das deduções se deram por falta de
comprovação da realização das despesas declaradas e da comprovação da relação
de dependência.
O lançamento foi impugnado e de forma expressa o contribuinte concorda com a glosa
de dedução com incentivo, no valor de R$120,00, e com relação a um dependente, no
valor de R$R$1.404,00.
Para desconstituir o crédito tributário lançado com relação às demais glosas, alega que o
rendimento considerado omitido se refere a abono de férias; o valor da contribuição
vertida para a Previdência Privada está dentro de limite de 12% previsto na lei e a
contribuição para a previdência oficial foi paga, estando ambas discriminadas no seu
comprovante de rendimento.
Quanto aos dependentes, requer que seja desconsiderada a indicação de sua afilhada
Alice Gabrieli dos Santos e junta cópias de certidão de nascimento e de casamento para
comprovar a relação de dependência das demais pessoas assim declaradas.
Diz que as despesas com instrução foram realizadas com seus dependentes, e as médicas
se referem a pagamento feito para plano de saúde, conforme consta de seu comprovante
de rendimento.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
DEDUÇÃO COM INCENTIVO.DEDUÇÃO COM DEPENDENTE. MATÉRIA NÃO
IMPUGNADA.
Por falta de previsão legal, ao órgão julgador não cabe apreciar matéria sobre a qual não
se instaurou o contencioso administrativo.
OMISSÃO DE RENDIMENTO. INOCORRÊNCIA. FÉRIAS INDENIZADAS.
COMPROVAÇÃO.
Constatado nos autos que o rendimento considerado omitido foi recebido a título de
férias indenizadas e não sendo este rendimento tributável, descabe falar em infração por
omissão de rendimento.
DESPESAS MÉDICAS. COM INSTRUÇÃO.CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA
OFICIAL E PRIVADA.
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.434 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.002017/2010-57

Ficam restabelecidas as deduções declaradas cujos valores das despesas tiveram sua
realização comprovada nos autos com documentação hábil e idônea. As despesas não
comprovadas tiveram mantidas suas deduções.
Cientificado da decisão, por edital, em 03/02/2015 (fls. 56), o contribuinte, por
procurador habilitado interpôs, em 04/03/2015, recurso voluntário parcial, insurgindo-se contra a
glosa das despesas com instrução, requerendo prorrogação de prazo para apresentação da
documentação comprobatória das aludidas despesas declaradas.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 58/66.
Em 23/03/2015, peticiona trazendo aos autos o demonstrativo contendo as
despesas com instrução por ele realizadas (fls. 67/72).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas com instrução declaradas:
O litígio recai sobre a glosa das despesas com instrução, no valor de R$ 8.792,00,
por falta de comprovação, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do
processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas na DAA/2006.
Inicialmente, da análise dos autos, pode-se constatar que a autoridade fiscal
requereu as justificativas sobre as despesas declaradas, não tendo sido demonstrado pelo
contribuinte o cumprimento dos requisitos legais a motivar as respectivas deduções. Vale
salientar que o art. 73 do RIR/99, por si só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua
convicção, solicitar os documentos subsidiários aos informes declarados, para efeito de
confirmá-los, no que tange a regularidade dos pagamentos realizados e a verossimilhança dos
dados informados.
Ademais, não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades
suscitadas. Conclui-se, portanto, que a comprovação das despesas e dos dispêndios, quando
exigidos e não apresentados, autoriza a glosa das deduções pleiteadas e a consequente tributação
dos valores correspondentes.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.434 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.002017/2010-57

A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por
seu turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades, mesmo porque o ônus
probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre os fatos
imputados.
Pois bem. Do cotejo dos documentos carreados, aliado aos fundamentos contidos
no voto condutor da decisão recorrida (fls. 43/49), e atendo-se às informações contidas na
autuação (fls. 26/36), não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase processual, não trouxe novas
alegações contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, sem apresentar, como lhe
competia, o suporte probatório de suas alegações recursais, sendo certo que demonstrativo de
pagamentos acostado (fls. 68/69), por si só, não se presta para o fim pretendido, porquanto além
de não estar regularmente formalizado e não conter a assinatura do representante da entidade de
ensino, apenas registra o Recorrente como aluno, não informando sequer o curso por realizado e
nem a ocorrência do pagamento/quitação de mensalidades no decorrer do ano-calendário de
2005, em latente desalinho com a legislação de regência (art. 81 do RIR/99) – me convenço do
acerto da decisão recorrida.
Destarte, à mingua de comprovação efetiva da despesa declarada por
documentação hábil e idônea, restaram desatendidos os requisitos para dedutibilidade, razão pela
qual mantenho subsistente o crédito tributário em litígio.
Por fim, cabe relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito
tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.434 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.002017/2010-57

Fl. 79
DF CARF MF
Original